Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701378-03.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO NACIONAL SA RECORRIDO: LEONARDO FABRICIO DOS SANTOS BRANDAO DECISÃO As partes VIACAO NACIONAL SA e LEONARDO FABRICIO DOS SANTOS BRANDAO celebraram acordo (42429577), dispondo integralmente sobre o objeto da demanda, as aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de 42429577, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA